Tribunal: STF
Processo: ARE 710663
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.